Tribunal: TJPA
Processo: 0807334-17.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807334-17.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO. CONVÊNIO ICM 44/75. NORMA FEDERATIVA GARANTIDORA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Formosa Supermercados e Magazine Ltda. contra decisão monocrática que havia dado provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Estado do Pará, revertendo a tutela provisória deferida na origem, que suspendera a exigibilidade de crédito tributário constituído por Auto de Infração da SEFA/PA, no valor de R$ 352.005,96. A controvérsia decorre da aplicação do §2º da Cláusula Primeira do Convênio ICM 44/75 – CONFAZ, que prevê crédito presumido de ICMS nas hipóteses em que o Estado de destino não concede a isenção tributária facultada no caput do mesmo dispositivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que cassou a tutela provisória observou os requisitos legais e constitucionais aplicáveis, inclusive no tocante à sua admissibilidade; e (ii) estabelecer se a contribuinte tem direito ao crédito presumido de ICMS previsto no §2º da Cláusula Primeira do Convênio ICM 44/75, ainda que ausente lei estadual específica ou norma vigente no âmbito do Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática proferida com base no art. 932, V, “b”, do CPC/2015 é válida quando amparada em jurisprudência dominante, nos termos do art. 133 do RITJPA e art. 926, §1º, do CPC/2015, não configurando, por si, ofensa ao princípio da colegialidade, conforme pacífico entendimento do STJ.

A reapreciação da matéria pelo órgão colegiado supera eventual nulidade da decisão monocrática, conforme precedente do STJ (AgInt no REsp 1197594/GO).

O §2º da Cláusula Primeira do Convênio ICM 44/75 assegura, como direito subjetivo ao contribuinte, crédito presumido de ICMS quando o Estado de destino não concede a isenção prevista no caput, não se tratando de mera autorização dependente de lei estadual, mas de comando normativo cogente.

A decisão monocrática incorre em equívoco ao aplicar a ADI 5929/DF como fundamento para afastar o §2º do Convênio ICM 44/75, pois tal precedente trata da vedação a benefícios fiscais concedidos unilateralmente, hipótese distinta da norma compensatória prevista no Convênio.

A jurisprudência administrativa estadual (Acórdão TARF nº 988 – 2ª CPJ) reconhece a legitimidade da aplicação do crédito presumido com base no Convênio ICM 44/75, prevalecendo, assim, o princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima do contribuinte.

O §2º-A do Convênio ICM 44/75 exclui expressamente apenas quatro Estados da aplicação obrigatória do §2º (AC, AL, RS e SC), não abrangendo o Estado do Pará, o que reforça a sua vinculação à norma compensatória prevista.

A lógica subjacente ao Tema 490 da Repercussão Geral (RE 628075) do STF, embora não idêntica ao caso concreto, corrobora a finalidade de evitar enriquecimento indevido de um ente federativo às custas de outro, por meio da sistemática de créditos do ICMS, devendo prevalecer interpretação que promova justiça fiscal e respeito ao pacto federativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

É válida a decisão monocrática do relator quando fundada em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC.

O §2º da Cláusula Primeira do Convênio ICM 44/75 assegura direito subjetivo ao contribuinte ao crédito presumido de ICMS, quando o Estado de destino não concede a isenção prevista no caput.

A aplicação do §2º do Convênio independe de lei estadual específica quando ausente exclusão expressa no §2º-A, por se tratar de norma compensatória vinculada ao equilíbrio federativo e à vedação do enriquecimento ilícito do fisco estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, §2º, XII, “g”; CPC/2015, arts. 926, §1º, e 932, V, “b”; RITJPA, art. 133; Convênio ICM 44/75, Cláusula Primeira, §2º e §2º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 628075 (Tema 490); STJ, AgInt no REsp 1197594/GO; TJPA, Acórdão TARF nº 988 – 2ª CPJ.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/09/2025 a 29/09/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA
., em face da decisão monocrática desta Relatoria, proferida no ID nº 27191873, a qual deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ESTADO DO PARÁ, revertendo a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Repetição de Indébito (Processo nº 0809515-58.2025.8.14.0301).

Na origem, a empresa agravante, ora autora da ação anulatória, buscou a desconstituição do Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 182024510000220-3, lavrado pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA/PA, que constituiu crédito tributário no valor de R$ 352.005,96, sob o fundamento de que a contribuinte teria se creditado indevidamente de valores referentes a crédito presumido de ICMS, com base na Cláusula Primeira, §2º, do Convênio ICM 44/75 – CONFAZ, sem respaldo legal no âmbito do Estado do Pará.

O Juízo de 1º Grau deferiu, em decisão interlocutória, o pedido de tutela provisória de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, reconhecendo, em cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado, diante da existência de decisão administrativa da própria SEFA/PA, especialmente o Acórdão TARF nº 988 – 2ª CPJ, que reconheceu a legitimidade da aplicação do referido crédito presumido. A decisão também se fundamentou na jurisprudência pacificada do STF (Tema 490) e do STJ (Tema 375), que tratam da não cumulatividade do ICMS e dos efeitos das concessões unilaterais de benefícios fiscais.

A decisão monocrática proferida por esta Relatoria acolheu os argumentos do agravante, com fulcro no art. 932, V, “b”, do CPC, ao considerar que a decisão recorrida se afastou da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5929/DF, a qual reafirmou o entendimento de que os convênios celebrados no âmbito do CONFAZ têm natureza meramente autorizativa, sendo indispensável a edição de lei estadual específica para a concessão válida de qualquer benefício tributário. Além disso, foi pontuado que o art. 6º do Anexo IV do RICMS/PA — que previa o crédito presumido invocado pela contribuinte — encontra-se revogado desde 2009, não podendo, portanto, servir de base legal para a glosa efetuada pela SEFA/PA (ID 27191873).

Contra essa decisão monocrática, foi interposto o presente agravo interno, por meio do qual a empresa agravante sustenta: (i) A inadequada aplicação do art. 932, V, do CPC, na medida em que não houve violação a precedente vinculante apta a justificar julgamento monocrático; (ii) A inaplicabilidade da ADI 5929/DF, uma vez que o §2º da Cláusula Primeira do Convênio ICM 44/75 não trata de autorização para o ente federativo, mas sim de direito subjetivo garantido ao contribuinte, nos casos em que o Estado não opte pela isenção prevista no caput do mesmo dispositivo; (iii) A correta aplicação do Tema 490 do STF, pois a sistemática do crédito presumido visa impedir o enriquecimento ilícito do Estado de destino nas operações interestaduais; (iv) A existência de jurisprudência administrativa no âmbito do próprio Estado do Pará (Acórdão TARF nº 988 – 2ª CPJ) que reconhece expressamente a validade do crédito presumido com base no Convênio 44/75.

Aduz ainda que o §2º-A da Cláusula Primeira do Convênio ICM 44/75 autoriza apenas os Estados do Acre, Alagoas, Rio Grande do Sul e Santa Catarina a não aplicarem o §2º, de modo que o Estado do Pará não detém discricionariedade para afastar sua aplicação, sob pena de violação ao pacto federativo e aos princípios da legalidade e da isonomia tributária. Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a decisão monocrática, a fim de manter a tutela de urgência deferida pelo juízo de 1º grau, até julgamento definitivo da ação anulatória.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugna pela manutenção da decisão monocrática, reafirmando os fundamentos anteriormente expostos, sobretudo a revogação normativa do benefício no âmbito estadual, a ausência de previsão legal válida e a inaplicabilidade dos precedentes vinculantes invocados pela agravante (ID 27911041).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado cinge-se à possibilidade de utilização de crédito presumido de ICMS, previsto no §2º da Cláusula Primeira do Convênio ICM 44/75 – CONFAZ, quando o Estado do Pará não concede a isenção facultada no caput do mesmo dispositivo.

DO CABIMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA

De acordo com o art. 932 do CPC, observa-se que o Relator está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática. A referida previsão está disciplinada também no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932 do CPC.

Ressalta-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa. Nesse diapasão, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

A propósito, colaciono julgados desta Corte de Justiça que ratificam o entendimento:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso do autor em ação de indenização por danos morais e materiais, alegando ilegitimidade passiva e nulidade da decisão monocrática, com base na necessidade de julgamento colegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o julgamento monocrático violou o princípio da colegialidade; e (ii) se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas à gestão de contas do PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a decisão está baseada em jurisprudência consolidada, sem violação ao princípio da colegialidade. 4. O STJ, no Tema 1150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil é parte legítima para demandas que discutem a gestão de contas do PASEP, confirmando a legitimidade passiva da instituição no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
"É legítima a decisão monocrática do relator quando fundamentada em jurisprudência consolidada. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas ao PASEP."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932; CF/1988, art. 5º, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.931/DF (Tema 1150); STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.897.056/SP. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821726-05.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024 ) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ICMS ENTRE ESTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800743-10.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023) Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno (AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017).

Assim, mostra-se perfeitamente cabível a sua prolação, conforme precedentes jurisprudenciais e dispositivos legais correlatos.

DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO

DO CONVÊNIO ICM 44/75 – CLÁUSULA PRIMEIRA E §2º DO CONVÊNIO ICM 44/75

A Cláusula Primeira do Convênio ICM 44/75 dispõe:

“Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a isentar do ICM as saídas (...) dos seguintes produtos: (...)”

Por sua vez, o §2º do mesmo dispositivo estabelece:

“Quando a unidade da Federação não conceder a isenção autorizada nesta cláusula, fica assegurado ao estabelecimento que receber de outros Estados os produtos ali indicados, com isenção do ICM, um crédito presumido equivalente ao percentual da alíquota interestadual do imposto.”

Nesse diapasão, observa-se tratar-se de dois comandos normativos distintos:

·

O caput confere faculdade ao ente federativo (autorização).

·

O §2º, por sua vez, possui caráter garantidor de direito subjetivo ao contribuinte, quando o Estado opta por não conceder a isenção prevista no caput.

Conforme bem esclarece Leandro Paulsen, ao tratar dos créditos de ICMS e a não cumulatividade:

“O contribuinte tem direito ao crédito presumido quando autorizado por convênio e inexistente a isenção estadual, a fim de se evitar enriquecimento indevido do Estado receptor.”
(
PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 8. ed. Saraiva, 2022.
)

DA APLICAÇÃO DO §2º COMO GARANTIA E DA INAPLICABILIDADE DA ADI 5929/DF

A decisão monocrática alicerçou-se na ADI 5929/DF, que trata da validade de benefícios fiscais concedidos unilateralmente pelos Estados, sem autorização do CONFAZ, contrariando o art. 155, §2º, XII, “g” da CF.

Entretanto, como destacou a parte agravante,
o §2º da Cláusula Primeira do Convênio ICM 44/75 não trata de concessão unilateral de benefício, mas sim de consequência jurídica vinculada à não concessão da isenção pelo Estado de destino.

Nesse aspecto, o Estado não exerce faculdade, mas sim se submete a um comando normativo, que visa evitar o enriquecimento ilícito e a guerra fiscal interestadual.

DO TEMA 490 DO STF

O Tema 490 da Repercussão Geral, fixado no julgamento do RE 628075, estabelece que:

“O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do CONFAZ, não viola o princípio constitucional da não cumulatividade.”

Nesse sentido, observa-se que a ratio decidendi do Tema 490 reforça o entendimento de que o ICMS deve observar o equilíbrio federativo, e que nenhum Estado pode se beneficiar com base em renúncia promovida por outro ente, à revelia da sistemática autorizativa do CONFAZ.

Embora não coincida integralmente com os fatos dos autos, a fundamentação do Tema 490 respalda a lógica do §2º do Convênio ICM 44/75, que objetiva impedir a apropriação indevida de créditos ou tributos por um ente em prejuízo de outro.

DA JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E APLICAÇÃO DO §2º

A própria Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, por meio do TARF, já reconheceu a validade da aplicação do crédito presumido com base no Convênio ICM 44/75, conforme demonstra o Acórdão nº 988 – 2ª CPJ, in verbis:

“É cabível o crédito presumido no percentual da alíquota interestadual, concedido pelo Convênio ICM 44/75 revigorado pelo Convênio ICMS 68/90.”

DA AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO DO ESTADO DO PARÁ PELO §2º-A DO CONVÊNIO

Ademais, imperioso ressaltar que o §2º-A da Cláusula Primeira do Convênio ICM 44/75 autoriza apenas os Estados do Acre, Alagoas, Rio Grande do Sul e Santa Catarina a não aplicar o §2º. O Estado do Pará não figura entre os excepcionados, o que reforça o caráter cogente da norma.

Desta feita, verifica-se que a controvérsia exige interpretação sistemática e teleológica do Convênio ICM 44/75, conjugada com os princípios da segurança jurídica, da não cumulatividade e da vedação ao enriquecimento ilícito do fisco.

O §2º da Cláusula Primeira do Convênio não pode ser tratado como mera faculdade, pois constitui mecanismo compensatório essencial à justiça fiscal entre entes federativos.

Portanto, a decisão monocrática, ora guerreada, ao afastar a aplicação do §2º com base exclusivamente na revogação do art. 6º do Anexo IV do RICMS/PA e na ADI 5929/DF, desconsiderou o efeito vinculante do próprio Convênio no sistema federativo, bem como o entendimento consolidado na esfera administrativa tributária estadual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e provimento do recurso
, para reformar a decisão monocrática, determinando a manutenção da tutela provisória deferida pelo juízo a quo, que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário oriundo do Auto de Infração nº 182024510000220-3, até o julgamento definitivo da Ação Anulatória.

É o voto.

Belém, 22 de setembro de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/09/2025